Tribunal: TJDFT
Processo: 0748097-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748097-18.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CAFE DO SITIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RECORRIDO: MELO &amp; MELO LTDA - ME, ANDERSON CLEITON PINHEIRO, THAMIRES FRANCELINO MENDONCA DE MELO, RENATHA MALAQUIAS DE AZEVEDO FERRAZ, MIRIAN MARA MALAQUIAS DE MELO, WELLINGTON DA COSTA MELO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo instrumento. Cumprimento de sentença. Múltiplas penhoras sobre o mesmo bem. Possibilidade, observada a ordem de preferência dos credores. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: Embargos declaratórios: parcialmente providos para sanar a contradição referente à ausência de direito de preferência entre o bloqueio da matrícula e a penhora que recaiu sobre o imóvel. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação; b) artigos 11, 12, 186 e 214, §4o, todos da Lei 6.015/73, ao ignorar o direito de preferência da recorrente sobre o bem objeto de constrição. Busca, assim, seja reconhecido o direito de preferência da recorrente no recebimento dos valores decorrentes da arrematação do imóvel nos autos no 0014169-55.2016.8.07.0003, uma vez que efetivado o bloqueio da matrícula para garantia do pagamento do seu crédito em momento anterior ao da penhora determinada naqueles autos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 11, 12, 186 e 214, §4o, todos da Lei 6.015/73, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028